Tribunal: TJDFT
Processo: 0732379-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA TESE DE CABIMENTO DA EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO EM HASTA PÚBLICA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, manifestando-se fundamentadamente a respeito de todas as questões debatidas no processo, sobretudo sobre a impossibilidade de leilão do imóvel penhorado, nos casos em que a constrição judicial recaia apenas sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, não se encontra caracterizada qualquer omissão contradição ou obscuridade no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração
3. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.